Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE CAMINHÃO. DEFEITO OCULTO. GARANTIA DO FABRICANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PRESENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Muito embora prevaleça no ordenamento jurídico a teoria finalista, que preleciona que a figura do consumidor somente alcança os destinatários fáticos e econômicos do bem ou serviço, tem-se admitido a teoria finalista mitigada, a qual amplia o conceito de consumidor para abranger a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou do serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
2. No caso em análise, ainda que não seja, em tese, destinatária final do produto ou serviço adquirido, a agravada autora apresenta vulnerabilidade técnica na referida relação, uma vez que seu ramo de atividade não supõe expertise nesse aspecto e, em vista da verossimilhança das suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, o que foi deferido pela decisão de origem ora agravada. Mantida a decisão de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.